Tribunal: TJSP
Processo: 2210811-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a penhora de 20% dos rendimentos do recorrente, excluindo-se décimo terceiro salário, férias, adicional de férias, horas extras, aviso prévio e verbas rescisórias. IMPENHORABILIDADE. Regra geral que estabelece a impenhorabilidade de salários e benefícios assistenciais. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a penhora de 20% dos rendimentos do recorrente, excluindo-se décimo terceiro salário, férias, adicional de férias, horas extras, aviso prévio e verbas rescisórias. IMPENHORABILIDADE. Regra geral que estabelece a impenhorabilidade de salários e benefícios assistenciais. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Possibilidade excepcional de constrição em caso de dívida de natureza alimentar, importâncias superiores a 50 salários-mínimos, alta renda do devedor ou em caso de dívida essencial. Circunstâncias excepcionais não presentes no caso. A despesa correspondente ao crédito exequendo não é essencial, já que na verdade o débito do agravante decorre de desconsideração da personalidade, sendo a dívida originária de locação comercial, que favorecia diretamente a pessoa jurídica TEXAS IN BRAZIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Ademais, a renda líquida mensal do recorrente, somados ambos os holerites e descontados os empréstimos consignados, é de R$ 3.586,70, de tal sorte que a constrição de numerário é apta a colocar a subsistência familiar em risco, não se cuidando de remuneração expressiva. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.